Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702058-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA MARIA ANDRADE AGRAVADO: ARALICE RESENDE DA COSTA MELO, JOSE BENEDITO DAMAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VIRGINIA MARIA ANDRADE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 144510999 autos de origem) que, na execução de título extrajudicial no 0700403-94.2016.8.07.0001 ajuizada em face de ARALICE RESENDE DA COSTA MELO e JOSE BENEDITO DAMAS, indeferiu o novo pedido de pesquisa de bens e, em virtude do não cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação dos veículos de propriedade da primeira devedora, determinou a retirada da anotação de restrição de circulação sobre os referidos bens e, por fim, suspendeu o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. A agravante aduz que houve o transcurso de considerável tempo desde o deferimento da última pesquisa de bens dos devedores. Assevera que a execução se realiza no interesse do credor e que os executados respondem com seus bens presentes e futuros (artigos 789 e 797 do CPC), tendo sido criada a ferramenta do SISBAJUD justamente para o bloqueio de bens futuros. Ressalta a possibilidade de alteração nas contas bancárias dos devedores a indicar a modificação da situação financeira, permitindo-se a determinação de novas pesquisas após o decurso de certo tempo, observando-se o princípio da razoabilidade. Defende a manutenção da restrição de circulação imposta aos veículos de propriedade da primeira devedora, mesmo que a carta precatória de penhora e avaliação tenha retornado sem resultado frutífero. Sustenta que aos magistrados cabe o deferimento de medidas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial (inciso IV do art. 139 do CPC[1]) e que a restrição de circulação de veículos é permitida pelo art. 9o do Regulamento do RENAJUD. Ressalta que a restrição ao automóvel não implica penalidade à devedora, mas tão somente assegura a localização do único bem até então encontrado no patrimônio da executada a fim de garantir a quitação do quanto devido. Com tais argumentos, requer que concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja deferida a manutenção da restrição de transferência dos veículos via RENAJUD, bem com a pesquisa de bens nos sistemas judicialmente disponíveis. Preparo regular (ID 42947597 e 42947599). O pedido liminar pleiteado pela agravante foi deferido (ID n. 42969570), determinando-se a intimação dos agravados. Certidão em ID n. 48503659, informando que, “em consulta ao processo de referência, constatei haver sido proferida sentença”. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença em ID n. 161451546. Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 924, II, do Código de Processo Civil – CPC[2], com a declaração de extinção do feito em razão da satisfação da obrigação. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que proferida sentença na origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 03 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [2] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;